Tribunal: STF
Processo: AI 643632
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA CERTIDÃO DE
   PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEÇAS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO
   § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as
   peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
   instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.